Tribunal: TJDFT
Processo: 0732597-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de sócio da parte executada no polo passivo do cumprimento de sentença.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se cabível a inclusão do sócio da pessoa jurídica executada no polo passivo do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inclusão direta de sócio da pessoa jurídica executada no polo passivo do cumprimento de sentença revela-se indevida diante da natureza jurídica da agravada de sociedade empresária de responsabilidade limitada. A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas, nos termos do art. 1.052 do Código Civil, sendo imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC) para eventual redirecionamento da execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.